Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-74.2020.8.11.0032
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1000765-74.2020.811.0032.
Origem: Juizado Especial Cível de Rosário Oeste.
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A
Recorrido: PEDRO ALCANTARA DE SOUZA
Data do Julgamento: 30/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTO EFETUADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE RECLAMANTE PROVENIENTE DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FRAUDE - ILICITUDE COMPROVADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- O desconto de valor em conta corrente não contratado pela parte reclamante, a qual foi vítima de fraude, gera danos morais in re ipsa.
2- Mesmo tentando resolver a questão na esfera administrativa, a recorrida não obteve êxito.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- A parte consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à restituição em dobro do referido valor.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000765-74.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PEDRO ALCANTARA DE SOUZA - CPF: 918.766.211-68 (RECORRIDO), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTO EFETUADO NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE RECLAMANTE PROVENIENTE DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO - FRAUDE - ILICITUDE COMPROVADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O desconto de valor em conta corrente não contratado pela parte reclamante, a qual foi vítima de fraude, gera danos morais
in re ipsa
.

2- Mesmo tentando resolver a questão na esfera administrativa, a recorrida não obteve êxito.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5- A parte consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à restituição em dobro do referido valor.

6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021